Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão condenatória em indenização por danos morais e em devolução de valores em virtude de contrato de consórcio. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Admissibilidade do recurso inominado. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido e, após de oportunizado o recolhimento do preparo recursal, manteve-se inerte. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso de ID 30235155 é deserto, razão pela qual não deve ser conhecido.
3 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que não houve comprovação das alegações é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Conexão. Há conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Inexiste conexão entre o processo no 0728252-20.2021.8.07.0016 e a presente ação. Houve, na verdade, duplicidade de distribuição, de modo que aquele processo, inicialmente distribuído por equívoco para o Juizado de Fazenda Pública, teve sua distribuição cancelada. Preliminar que se rejeita.
5 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de solidariedade. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
6 – Contrato de consórcio. Cobrança indevida. O consumidor pode, a sua escolha, rescindir o contrato em virtude de vício na qualidade do serviço decorrentes de decorrentes da disparidade com as indicações constantes no instrumento do negócio jurídico (art. 20 do CDC e art. 475 do Código Civil). O autor firmou contrato de consórcio com o banco réu. De acordo com o instrumento contratual (ID 30235085), as prestações mensais do consórcio seriam na monta de R$ 841,25. Todavia, o autor alega que o banco réu efetuou descontos indevidos em sua conta corrente, no valor aproximado de R$ 14.300,00. Os documentos juntados na petição inicial comprovam os descontos efetuados pelo banco réu (ID 30235087). A despeito das alegações do recorrente, no sentido de que os descontos seriam referentes a outros cinco contratos de adesão firmados pelo autor, não foi juntado ao processo qualquer prova da existência desses contratos. Assim, apesar de o banco réu restituir extrajudicialmente os descontos indevidos, houve falha na prestação do serviço prestado, o que implica, conforme opção do consumidor, rescisão do contrato firmado entre as partes.
7 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). Não se aplica ao caso o entendimento firmado, tendo em vista que não se trata de desistência por parte do consorciado, mas de falha na prestação do serviço bancário em virtude de cobranças indevidas.
8 – Solidariedade. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de integram a cadeia produtiva respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores. O réu (Banco Santander) integra o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, de modo que a responsabilidade civil entre elas é solidária. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
9 – Recurso do réu PREMIER CONSÓRCIO não conhecido. Recurso do réu BANCO SANTANDER conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.
W